Tribunal: CARF
Processo: 10880.901156/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901156/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
KANAN IMPORT COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO
A utilização de créditos em PER/DCOMPs depende do preenchimento dos
requisitos de certeza e exigibilidade do(s) crédito(s), em conformidade com o
disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-30.289 da 2a Turma da DRJ/SP1, de 17/03/2011 (fls. 179
a 179):
Trata-se de manifestação de inconformidade em face da NÃO homologação
das compensações solicitadas no presente processo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901156/2008-61
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901156/2008-61

O indeferimento do direito creditório veiculado na DCOMP, em testilha,
(saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001) decorreu das seguintes
verificações efetuadas pela DIORT / DERAT/SP:

• O valor informado de saldo negativo na DCOMP (R$ 17.613,60) não
corresponde ao informado em DIPJ (R$ 16.174,98).

Inconformado com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou
ciência em 18/06/2008, por edital afixado em 03/06/2008 e desafixado em
18/06/2008 (fl. 07), a contribuinte apresentou
manifestação de
inconformidade (fls. 57/62), em 23/06/2008, alegando que:

• O Despacho Decisório é nulo, pois infundados o enquadramento legal e,
também, pela inexistência de justa causa para a negativa das compensações
requeridas nos autos;

• Apresentou declaração retificadora (DIPJ) sanado a inconsistência em
relação ao valor do saldo negativo correto o qual remontaria a R$
17.613,60;

• Pede a retificação de oficio caso seja necessário.
[...]

A Decisão da DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da contribuinte, por
entender que (fl. 179), apesar de ter sido retificada a DIPJ 2002 (ano-calendário 2001), constante
nas fls. 128 a 172, não foi apresentado quaisquer documentos comprobatórios da existência do
saldo negativo retificado, a exemplo de comprovantes de pagamentos e escrita fiscal e que,
mesmo tendo sido a contribuinte informada a respeito das divergências entre DIPJ e
PER/DCOMP, nada fez para saná-las.
Por sua vez, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, fls. 182 a 195, requerendo
anulação da decisão da DRJ e, caso indeferido esse pedido, requerendo o provimento parcial do
Recurso Voluntário, no sentido de não serem exigidos valores a título de multa e juros.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901156/2008-61

análise do presente processo se refere à utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 31/05/2011, vide
carimbo da RFB, fl. 182, face à intimação com recebimento datado de 02/05/2011, fl. 181) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca da análise de mérito, necessário indicar que o ponto controvertido objeto
da presente demanda consiste na inconsistência de valores entre a PER/DCOMP (saldo negativo
de IRPJ informado de R$ 17.613,60, fl. 209) e a DIPJ (saldo negativo informado de R$
16.174,98, fl. 230).
A fim de solucionar referido ponto controvertido, a Recorrente alega ter retificado
a DIPJ (saldo informado de R$ 17.613,60, fl. 240) e alega que os valores que o compõe se
encontram registrados nos controles e na escrituração apresentada de fls. 328 a 357.
Na fl. 342, consta livro razão da conta contábil “IRPJ a Recuperar”, cuja
contrapartida sugere a utilização de conta contábil do passivo para o provisionamento de “IRPJ a
pagar”.
Ainda na fl. 342, há indicação de que o total provisionado a pagar no ano-
calendário de 2001 é de R$ 17.613,60 (coluna dos débitos) e que houve utilização
(compensação) no total de R$ 8.666,58 (coluna dos créditos).
Apesar disso, em seu Recurso Voluntário, o próprio contribuinte afirma, fl. 194,
que o IRPJ Devido do Período foi de R$ 16.174,98, valor este condizente com a DIPJ retificada,
e diverso do valor informado na DIPJ retificadora e informado no razão R$ 17.613,60, conforme
tabela constante na fl. 194:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901156/2008-61

Totais: R$ 107.833,29 R$ 16.174,98 R$ 8.272,44 R$ 7.903,24
Os valores recolhidos, no ano-calendário 2001 totalizam R$ 8.947,02 (DARFs
constantes nas fls. 315 a 327), diferentemente do valor informado de R$ 8.272,44, constante na
planilha de fl. 194, pelo Recorrente.
Ressalte-se que as inconsistências permanecem entre as informações prestadas no
Recurso Voluntário do Recorrente em relação às informações apresentadas da DIPJ Retificadora,
no Razão Analítico e nos DARFs apresentados.
É que o saldo negativo apresentado como oriundo do ano-calendário 2001,
embora esteja constante no razão fl. 342, não restou comprovado (conforme será demonstrado
nos parágrafos subsequentes), a fim de que se pudesse comprovar a totalidade dos R$ 17.613,60.
A única demonstração apresentada pelo contribuinte, e que se demonstra
insuficiente à comprovação do crédito pleiteado, é a de fl. 339, a qual apresenta um total de
R$ 8.271,74, com um lançamento extra-controle, registrado em entrelinhas, em desatendimento
ao art. 269, do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época, de R$ 314,84 para se chegar
a um suposto total de R$ 8.666,58, caracterizando a inidoneidade da documentação apresentada,
conforme demonstrado a seguir:

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901156/2008-61

Ainda que o totalizador ali informado estivesse sem entrelinhas, não foi
demonstrada a origem de saldo negativos de anos anteriores aptos a abaterem as estimativas do
ano-calendário 2001.
Assim, a quantia de R$ 8.666,58 (cuja origem supostamente se daria por meio de
saldo negativo), embora constante tal valor no razão analítico (fl. 342), não houve demonstração
cabal do direito de crédito alegado pela empresa Recorrente, com base em documentação hábil
pautada em escrituração contábil dos anos anteriores capazes de fundamentar os registros
constantes no razão analítico de fl. 342 (já que tais valores em tese decorreriam do
aproveitamento de saldos negativos de anos anteriores), nem por meio de obrigações acessórias
de anos anteriores e/ou planilhas demonstrativas da origem dos valores eventualmente existentes
e que compunham os saldos negativos de exercícios anteriores pretendidos.
Nas tabelas informadas nas fls. 329 a 338, não há qualquer explicação, declaração
ou demonstrativo sobre a origem de referidos saldos negativos de anos anteriores ao ano de 2001
capazes de se constituírem como dedutores das estimativas mensais de 2001.
Resta não comprovada, portanto, a quantia de crédito pleiteada de R$ 17.613,60.
A lei tributária, ao admitir a compensação de créditos tributário, requer o
cumprimento de exigências, no seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

[...]

LEI ORDINÁRIA NACIONAL No 9.430/1996

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002)

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
[...]
(grifos nossos)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901156/2008-61

A mera retificação da DIPJ, portanto, não é suficiente para a demonstração da
totalidade do crédito pleiteado, sendo os demais meios de prova apresentados insuficientes à
demonstração cabal da certeza e da liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito, motivo
pelo qual a negação de referido crédito, e consequentemente da compensação pleiteada, é medida
que se impõe.
Em relação ao pedido de exclusão de juros e multas, embora o Recorrente o tenha
feito mediante invocação dos “mais basilares princípios de direito”, o Recorrente não especificou
em qual princípio ou qual norma tal pedido estaria fundamentado, pedido esse que não merece
prosperar, inclusive, pela ausência de legislação federal que autorize tal exclusão de juros e
multas ao presente caso.
Dispositivo
Dessa forma, não havendo demonstração da certeza e da liquidez do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da caracterizada
incerteza e iliquidez do crédito informado na PER/DCOM objeto do presente processo, pelos
motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital